Tribunal: TJDFT
Processo: 0750212-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No processo: 0750212-12.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIANO VITAL DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por LUCIANO VITAL DA SILVA em face da decisão proferida pela ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 53765958, p. 761 e pp. 797/798), a qual indeferiu o pleito de autorização para estudo externo, a fim de que desse continuidade ao curso superior, sob o fundamento de o apenado estar cumprindo pena no CIR, local incompatível com a benesse externa (processo de referência n. 0073211-24.2001.8.07.0015). A petição de agravo em execução penal data de 2-junho-2023. Os autos do processo de execução SEEU encontram-se em “Segredo de Justiça” e inacessíveis para consulta. Em consulta ao SIAPEN/DF verificou-se que o apenado foi transferido para o CPP em 30-junho-2023, ou seja, após a interposição do agravo, e no seu prontuário consta: “ESCOLARIDADE: ENSINO SUPERIOR COMPLETO”. 2. Desse modo, intime-se a Defesa do agravante para que esclareça se o benefício externo pretendido já foi deferido ao apenado após a interposição do presente agravo e se ele já concluiu os estudos pretendidos, bem como para que junte aos autos as decisões posteriores a 2-junho-2023, que foram proferidas pelo Juízo da Execução Penal. Cumpra-se. Brasília, 11 de janeiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.